Tribunal: TJMT
Processo: 1016342-65.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016342-65.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0439-17 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADELSON SOBRAL SILVA FILHO - CPF: 350.269.601-20 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Adelson Sobral Silva Filho E Bradesco Saúde S/A,
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida, para reduzir o valor a título de indenização por danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões de recurso, o autor ora embargante sustenta que a quantia que fora estabelecida pela instância de origem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) indeniza de forma mais razoável e proporcional os danos sofridos, desta forma requer a procedência dos embargos para dissipar a contradição ora apontada, restabelecendo o valor da indenização fixado em primeiro grau.

Já o embargante Bradesco Saúde S/A requer que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, para sanar as omissões, reconhecendo que a sentença de primeiro grau foi ultra petita e excluindo o trecho que extrapola o pedido do embargado, ficando a obrigação restrita ao fornecimento dos fármacos “trastuzumabe" e "pertuzumabe”, bem como, para que seja reconhecido a ausência de obrigatoriedade na cobertura contratual e legal no fornecimento dos medicamentos de uso off label e ainda, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou caso assim não entenda, reduza o valor para patamar razoável e proporcional.

O embargado Adelson apresentou contrarrazões, Id. nº 214342667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do Banco do Bradesco S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, conforme relatado, o autor ora embargante sustenta que a quantia que fora estabelecida pela instância de origem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) indeniza de forma mais razoável e proporcional os danos sofridos, desta forma requer a procedência dos embargos para dissipar a contradição ora apontada, restabelecendo o valor da indenização fixado em primeiro grau.

Já o Bradesco Saúde S/A requer que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, para sanar as omissões, reconhecendo que a sentença de primeiro grau foi ultra petita e excluindo o trecho que extrapola o pedido do embargado, ficando a obrigação restrita ao fornecimento dos fármacos “trastuzumabe" e "pertuzumabe”, bem como, para que seja reconhecido a ausência de obrigatoriedade na cobertura contratual e legal no fornecimento dos medicamentos de uso off label e ainda, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou caso assim não entenda, reduza o valor para patamar razoável e proporcional.

Pois bem.

Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de contradição/omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, porém, chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando a interposição do presente recurso.

Entretanto, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Na hipótese, não há que se falar em sentença ultra petita, no presente caso, porque, como dito, o juízo analisou o pedido conforme constou-se da inicial, sendo útil, necessário e adequada aos fins pretendidos pela parte.

No mesmo contexto, com relação as demais alegações, observa-se que no acórdão foi abordada todas as questões mencionadas pelos embargantes, veja:

“[...]Isso porque, diferente do que alega o apelante, a Lei n. 9.656/98, em seu Art. 10 dispõe:
“É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12.”

Por sua vez, o art. 12, inc. I, alínea “c”,
e inc. II, alínea “
g” ambos da
Lei n. 9.656/98
,
dispõe expressamente acerca da cobertura dos tratamentos
antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, senão vejamos:

“Art. 12

[...]

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. [...]”

Somado a isso: “É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
”
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

Ou seja, os medicamentos solicitados pela parte autora, se enquadram na exceção, motivo pelo qual os planos de saúde são obrigados a custear, sendo abusivo a recusa ao fornecimento dos medicamentos “trastuzumabe” e “pertuzumabe” imprescindível para a garantia da saúde e vida do beneficiário com câncer metastático.

Ademais, importante registrar que ambos os medicamentos estão devidamente registrados pela ANVISA (Id.

207830444), sendo autorizados nos tratamentos oncológicos.

Ressalta-se ainda, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos – GGMED – R1 – 20/04/2020, em parecer público de avaliação do medicamento – aprovação, consignou que é indicado para o tratamento de pacientes com adenocarcinoma inoperável, localmente avançado, recorrente ou metastático do estômago ou da junção gastroesofágica, HER2- positivo.

Nesse contexto, a negativa em fornecer o procedimento/medicamento para o tratamento, por ausência de previsão contratual para sua cobertura, afigura-se ilegítima, diante do exposto.

A corroborar tal entendimento, veja os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer.

2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) (destaquei)

[...]

Por outro lado, tenho que tal recusa é capaz de configurar o dano moral capaz de justificar a indenização, veja como pontuou o magistrado,
verbis:

“[...]Vislumbro que o dano moral no episódio em comento é patente, pois a recusa à cobertura de tratamento, por revelar comportamento abusivo por parte da operadora do plano de saúde, extrapola o simples descumprimento de cláusula contratual ou a esfera do mero aborrecimento, interferindo de forma intensa no bem-estar da paciente, causando-lhe desequilíbrio psicológico e emocional, potencializado a quem já se encontrava em estado de vulnerabilidade.

O cenário fático descrito nos autos revela que o sofrimento experimentado pela parte Autora foge à normalidade, interferindo intensamente em seu comportamento psicológico, amargando intensas dores, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. [...]”

É evidente o dano moral no caso concreto, porquanto o paciente, já em situação de extrema vulnerabilidade, está adimplente regular há anos do plano de saúde, em momento decisivo não foi adequadamente atendido, desbordando a conduta do mero inadimplemento contratual.

O ato ilícito do apelante agravou a dor e angústia do paciente, que, se encontra em situação de câncer metastático, ou seja, precisa do tratamento para prolongar seus dias de vida, tendo em vista que sem eles, pode vir a óbito a qualquer momento, deixando seu estado psíquico muito abalado.

A propósito, neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica
a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 4.
Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento
. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) (destaquei)

Contudo, merece acolhimento o pedido de minoração do valor, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, além do critério da proporcionalidade, a indenização, arbitrada no patamar deR$ 15.000,00 (quinze mil reais), se mostra excessiva, em desatenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sendo assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se prudente, fixado de forma razoável e atenta às circunstâncias da causa. A corroborar tal entendimento, trago julgado deste Tribunal em caso similar, verbis:

“RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE COBERTURA NACIONAL. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. RECUSA DE ATENDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Estando a consumidora adimplente com contrato de plano de saúde com cobertura expressa “nacional” a negativa de atendimento, gera transtorno e aborrecimento e emerge o dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso Parcialmente provido.

(N.U 1043495-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024) (destaquei) [...]”

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOSDEDECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL -AUSÊNCIADOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃOE REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE -EMBARGOSREJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição osembargosdedeclaraçãointerpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso deembargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela
. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dosembargos
.” (ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Por fim, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesses termos, não há como ser acolhida a pretensão dos embargantes, tendo em vista que ausente qualquer contradição/omissão a ser sanada.

Isso posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024